Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-13.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de encargos locatícios - Alegação de devolução do imóvel em más condições - Inexistência de laudos de vistoria de entrada e saída - Indispensabilidade, para viabilizar a comprovação dos danos - Reparação indevida - Recurso improvido.